Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724546-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MELANIE FERREIRA LEITE JACINTHO RABELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MELANIE FERREIRA LEITE JACINTHO RABELLO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “O sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, alcança ativos de renda fixa (conta corrente, conta poupança, títulos públicos federais, CDB, COE, LCI, LCA, etc), renda variável (ações ETF, FII CRI, CRA etc) e cotas de fundos de investimento. A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Indefiro, desse modo, a expedição de ofício à CCS, eis que não controla nem possui cadastro de investidores de fundos de previdência complementar. A pesquisa BACENJUD abrange a busca em fundos. No tocante a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, trata-se de “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntada pesquisa Infojud em nome do executado (ID67339384). Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265475, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o exequente possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Assim, indefiro o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do executado. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” Na origem, informa o exequente/agravante que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como consultas aos sistemas INFOJUD e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, o que foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido de consulta ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. De início, esclareço que o aludido sistema informatizado permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Sua base de dados coincide com a utilizada pelo sistema SISBAJUD, conforme informações do sistema constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf). Contudo, no caso dos autos, a única consulta patrimonial realizada nos autos foi efetivada através do sistema BACENJUD (ID Num. 67339381 dos autos originários), o qual possui base de dados diversa. Assim, ao menos em primeira análise, verifico que o pedido do exequente/agravante possui utilidade prática para a execução e está em consonância com os princípios da Colaboração, da Razoável Duração do Processo e da Efetividade da Prestação Jurisdicional. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Os sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Judiciário são ferramentas auxiliares que não substituem a obrigação do credor de diligenciar na pesquisa de bens penhoráveis do devedor. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 4. Esgotadas sem sucesso as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, cabe a pesquisa de informações do devedor pelo sistema CCS. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421769, 07284986420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CSS/Bacen. POSSIBILIDADE. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. celeridade processual. proporcionalidade e RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De acordo com o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o CSS-BACEN - Cadastro de Ciente do Sistema Financeiro Nacional - é um "sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores". Seu objetivo a é "auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". Sendo que "O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas". 3. Por fim, ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, de forma que o deferimento da medida em busca de ativos financeiros do devedor privilegia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional para a satisfação da tutela jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1427147, 07070803620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à reiteração da consulta ao sistema INFOJUD, não verifico a probabilidade do direito. No caso em análise, observo que a última consulta ao aludido sistema foi realizada no dia 09/07/2020, conforme certidão ID Num. 67339383. Assim, não demonstrada alteração nas condições financeiras do executado/agravado, não verifico motivo razoável para reiteração da consulta neste momento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. 2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade. Reiteração da pesquisa que se mostra inadequada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1425319, 07062004420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, a probabilidade do direito não se caracteriza em relação a este pedido em particular. Contudo, como o pedido liminar teve por objeto apenas obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 14:43:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora